Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PROCEDÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. CONSECTÁRIO LÓGICO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MORA CONSTATADA. RECONVENÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É firme o entendimento nesta Egrégia Corte no sentido de que a rescisão do contrato de alienação fiduciária em garantia é consectário lógico da sentença que julga procedente o pedido de busca e apreensão e consolida a posse plena do bem em favor do credor, não caracterizando vícios de julgamento extra ou ultra petita.
2. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia.
3. A revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante é possível em sede de contestação ou de reconvenção.
4. A inteligência dos §§ 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais e requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior.
5. Após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não tendo o devedor promovido a purga da mora, houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na reconvenção. Precedentes deste eg. TJDFT.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.